Tribunal: STF
Processo: ARE 1380609
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-07
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



Relatório



     1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC).  



     2. No decisum prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:  



    “PROCESSUAL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IRDR. SUSPENSÃO DE PROCESSOS PENDENTES. 



    1. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. 



    2. Admitido o IRDR, a suspensão dos processos individuais pendentes compete ao Relator do processo que admitiu o incidente (art. 982, I, do CPC).”  (e-doc. 34, p. 1).  



     3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, os recorrentes alegam violação aos arts. 7º, inc. X, 93, inc. IX, 97 e 133 da Constituição da República. Arguem a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional, ante à falta de fundamentação. Afirmam o direito ao “destaque dos honorários pactuados, por força do artigo 22, § 7º, da Lei 8.906/94, cujo teor submete os beneficiários da ação coletiva ao percentual pactuado entre a entidade e o procurador, sem maiores formalidades”, não sendo necessária a autorização individualizada dos substituídos. (e-doc. 60).



     É o relatório.  



Análise  



     4. De início, incabível o recurso extraordinário quanto à alegação de nulidade do acórdão recorrido por falta de fundamentação. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



     5. Da leitura dos acórdãos constantes nos e-docs. 34 e 52, tem-se que a decisão prolatada pelo Tribunal a quo foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade, pelo que não conheço do recurso, no particular.



     6. No tocante à alegada ofensa ao art. 97 da CRFB, verifica-se que em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de Plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. Nesse sentido, destacam-se precedentes desta Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EFICÁCIA DA DECISÃO. LIMITES TERRITORIAIS. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.374.996-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 13/06/2022, p. 27/06/2022; grifos nossos).



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. AUSÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRE VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 97 E 102, CAPUT, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO EXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 901.963-RG, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não existe violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. “A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (ARE 901.963-RG, Rel. Min. Teori Zavascki). 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.179.473-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/04/2019, p. 06/05/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.2.2021. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 660 E 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE ÓBICES QUE IMPEDEM A ANÁLISE DA QUESTÃO DE FUNDO. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação à configuração de situação discriminatória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da repercussão geral). 3. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.297.838-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 06/07/2021; grifos nossos).



     7. No mais, para melhor entendimento da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A relação jurídica que tem por objeto os honorários contratuais foi estabelecida entre o Sindicato e os advogados, de maneira que os seus efeitos não podem ser estendidos aos terceiros que foram substituídos na relação processual da ação coletiva.



(...)



    Por outro lado, dispõe o § 7º do art. 22 da Lei 8.906/94: 



    "§ 7º Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades". 



    O art. 467 do Código Civil, por sua vez, estabelece: 



    "Art. 467. No momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes".



    Embora possam não ser exigidas, por força da parte final do §7º do art. 22 da Lei 8.906/94, as formalidades previstas no art. 468 e seu parágrafo único do CC ( "Art. 468. Essa indicação deve ser comunicada à outra parte no prazo de cinco dias da conclusão do contrato, se outro não tiver sido estipulado. Parágrafo único. A aceitação da pessoa nomeada não será eficaz se não se revestir da mesma forma que as partes usaram para o contrato"), há necessidade de indicação do beneficiário e da respectiva opção em assumir as obrigações decorrentes do contrato de honorários, sob pena de o contrato ser eficaz apenas entre os contratantes originários, nos termos do art. 470, I, do CC: 



    "Art. 470. O contrato será eficaz somente entre os contratantes originários: 



    I - se não houver indicação de pessoa, ou se o nomeado se recusar a aceitá-la;" 



    No caso, não foi juntado o contrato de honorários com a indicação e opção da pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes, nos termos do art. 22, §7º, do EOAB e art. 467 do CC. 



    Não basta ser beneficiário da demanda na ação coletiva para ficar obrigado ao pagamento dos honorários contratados pelo Sindicato. Para que os honorários contratuais possam ser exigidos do substituído processual, deve haver expressa indicação e opção deste à aquisição dos direitos e respectiva obrigação. 



    Consigno ainda que a decisão do STJ indicada pelo agravante, que teria anulado idêntico precedente desta Corte, o fez para determinar a expressa manifestação de certas questões não analisadas. Em nenhum momento houve o reconhecimento do destaque dos honorários com base no artigo 22, §7º do EOAB, como faz crer o recorrente. 



    Por fim, admitido o IRDR, a suspensão dos processos individuais pendentes compete ao Relator do processo que admitiu o incidente (art. 982, I, do CPC), razão por que indefiro o pedido. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento. ” (e-doc. 34; grifos nossos).



     8. No que remanesce, a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos, bem como nos regramentos previstos no Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil e nas disposições do Código Civil.



     9. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário apreciar a legislação infraconstitucional e proceder ao revolvimento dos pressupostos fático constantes do processo, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    10. Ressalto, neste sentido, o seguinte precedente jurisprudencial do Pleno desta Suprema Corte:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO OU AUTORIZAÇÃO FIRMADA INDIVIDUALMENTE PELO TITULAR DO DIREITO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.348.456-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 18/12/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos).



     11. Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.304.871/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/02/2021, p. 26/02/2021; ARE nº 1.364.483/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/02/2022, p. 02/02/2022; ARE nº 1.357.163/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/02/2022, p. 15/02/2022; ARE nº 1.372.265/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21/11/2022, p. 23/11/2022; ARE nº 1.424.085/RS, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 09/03/2023, p. 10/03/2023. 



Dispositivo  



    12. Do quanto exposto e apreciado, conheço em parte do agravo no recurso extraordinário e, nessa parte, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 7, p. 1), majoro seu valor em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de abril de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator